Tribunal: STF
Processo: Rcl 44854
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela provisória, proposta por Marimex Despachos Transportes e Serviços Ltda. contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. (eDOC 1)
    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta que o juízo reclamado aplicou equivocadamente o decidido por esta Corte no RE-RG 601.720 (Tema 437) e no RE-RG 594.015 (Tema 385), ambos paradigmas da repercussão geral, nos autos do Processo 0254067-48.2011.8.26.0000.
    Sustenta a inconstitucionalidade da cobrança de IPTU no caso, ao argumento de que a real contribuinte do imposto (CODESP) goza de imunidade recíproca. Afirma a inaplicabilidade dos citados precedentes, tendo em vista que não desenvolve atividade econômica com fins lucrativos, mas, sim, de interesse público. Alega ainda que não usufrui livremente de bem público, já que, como arrendatária da CODESP, responde a esta, efetiva detentora do terreno e real contribuinte da exação.
    Requer, assim, a concessão de tutela provisória, para suspender o trâmite processual do Agravo de Instrumento 2071012-55.2014.8.26.0000 e da Execução Fiscal 0533163- 96.2008.8.26.0562 até o julgamento definitivo da presente reclamação. No mérito, pugna pela sua procedência, determinando-se a cassação da decisão reclamada, em razão da afronta ao entendimento firmado nos paradigmas da repercussão geral.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    É o breve relatório. 
    Decido.
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcritos:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)
    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando esgotadas as instâncias ordinárias.
    No caso dos autos, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. Observo que a parte pretende, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal, visto que o acórdão reclamado está de acordo com o decidido no julgamento do RE-RG 594.015 (Tema 385), no âmbito da repercussão geral.
    Com efeito, destaco que esta Corte, no julgamento do referido paradigma, fixou a tese de que a imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende à empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa oportunidade, assentou ainda constitucionalidade da cobrança do IPTU pelo município na citada hipótese. Eis a ementa do julgado:
    ”IMUNIDADE – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ARRENDATÁRIA DE BEM DA UNIÃO – IPTU. Não se beneficia da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, inciso VI, alínea ‘a’, da Constituição Federal a sociedade de economia mista ocupante de bem público”. 
    No caso em análise, o Tribunal reclamado assentou que a matéria tratada nos autos é idêntica a do referido precedente, tendo em vista referir-se à incidência do IPTU sobre imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora do tributo. Transcrevo, a propósito, a ementa do julgamento que manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário:
    “AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. - A questão referente à incidência do IPTU sobre imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido à pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora do tributo, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case Tema 385/STF - RE n. 594.015/SP. Nega-se provimento ao recurso”. (eDOC 15, p. 15)
    Desse modo, não se vislumbra, na espécie, contrariedade à tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 
    Além disso, a parte alega a inaplicabilidade à hipótese do decidido no RE-RG 601.720 (Tema 437). Quanto a esse ponto, apesar de a autoridade reclamada não ter tratado desse precedente, cabe ressaltar que a controvérsia consistia em definir se seria possível, ou não, à luz do artigo 150, VI, a, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal, estender a imunidade tributária recíproca a bem imóvel de propriedade da União cedido à empresa privada que explora atividade econômica.
    Na ocasião do julgamento do mérito do referido precedente, esta Corte assentou a tese de que a imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, a, da CF/1988, não alcança bens imóveis da União cedidos a empreendimentos privados exploradores de atividades econômicas com fins lucrativos. 
    Com efeito, verifica-se que a tese supra fixada tem aplicabilidade àqueles empreendimentos que, a partir do imóvel público arrendado, exploram atividade econômica com finalidade essencialmente lucrativa. Compulsando os documentos acostado aos autos, bem como da análise da decisão reclamada, não se mostra possível afirmar a inaplicabilidade à hipótese. 
    Nesses termos, saliento o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009.
    Assim, inadmissível esta reclamação, tendo em vista a utilização desta via processual como sucedâneo recursal. 
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido de tutela provisória (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente